Tribunal: TJMT
Processo: 1032022-40.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032022-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO DE LIMA - CPF: 710.110.481-91 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), C R P SOLAR TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA - CNPJ: 36.280.232/0001-98 (RECORRIDO), IGOR BERTAZZO OSELAME BOEIRA LIMA - CPF: 086.797.219-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. ATRASO SUPERIOR A SEIS MESES NA INSTALAÇÃO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que determinou a instalação do sistema fotovoltaico, condenou a fornecedora ao pagamento das parcelas vencidas do financiamento e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a reforma parcial da decisão para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o atraso injustificado na instalação do sistema fotovoltaico e o descumprimento parcial da obrigação de quitar parcelas do financiamento configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O prazo contratual para instalação do sistema foi ultrapassado injustificadamente por mais de seis meses, sem apresentação de justificativa idônea pela fornecedora.

5.

A ré deixou de adimplir integralmente a obrigação de quitar as três primeiras parcelas do financiamento, pagando apenas a de março de 2025 e inadimplindo as de abril e maio de 2025, caracterizando descumprimento contratual.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que o atraso excessivo na instalação de sistemas de microgeração de energia, serviço essencial regulado pela Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL, caracteriza dano moral indenizável.

7.

O conjunto das circunstâncias – atraso injustificado, descumprimento contratual e necessidade de ajuizamento de ação judicial – ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral passível de reparação.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032022-40.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Marco Aurélio de Lima

Recorrido(s):

CRP Solar Tecnologia e Sustentabilidade Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de setembro de 2025

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para determinar que a ré instale o sistema fotovoltaico do autor no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa em caso de descumprimento, condenar a ré a pagar ao autor o valor das parcelas do financiamento vencidas em 27/04/2025 e 27/05/2025, no prazo de 15 dias, acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês desde a data de cada vencimento em aberto e correção monetária pelo índice IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, nos termos contratuais. Em contrapartida, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95
.”.

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença para que a empresa também seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Conforme se extrai do conjunto probatório, em 23/12/2024 as partes firmaram contrato de compra e instalação de sistema fotovoltaico, com prazo de sessenta dias úteis após o pagamento para a entrega e conclusão da instalação. O pagamento inicial foi realizado em 27/03/2025, iniciando-se, pois, a contagem do prazo contratual. A entrega do kit ocorreu em 09/04/2025, fato incontroverso e devidamente comprovado por romaneios e fotografias juntadas aos autos. Não obstante, a instalação não foi executada, permanecendo pendente por período superior a seis meses, sem que a fornecedora apresentasse justificativa idônea.

Também é incontroverso que a ré se obrigara a quitar as três primeiras parcelas do financiamento, tendo adimplido apenas a de março de 2025, restando em aberto as parcelas vencidas em 27/04/2025 e 27/05/2025, o que caracterizaria inequívoco descumprimento contratual.

O ponto central do recurso reside exclusivamente na pretensão de reforma da sentença para reconhecimento de dano moral, sob alegação de que a demora na instalação e o não pagamento das parcelas de abril e maio de 2025 configurariam abalo indenizável.

Esta Turma Recursal já decidiu no sentido de que o atraso excessivo na instalação de sistema de microgeração de energia solar configura dano moral:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO (PLACAS SOLARES) – APROVAÇÃO DO PEDIDO – REGULAMENTAÇÃO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 482/2012 – PREVISÃO DE CONCLUSÃO NO PRAZO DE 34 DIAS – DEMORA EXCESSIVA – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E AUSÊNCIA DE
DANO MORAL – DEMORA COMPROVADA
– VIOLAÇÃO DAS REGRAS REGULAMENTARES – CONCLUSÃO APENAS APÓS AÇÃO PROPOSTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. O serviço de instalação do sistema de microgeração de energia é regulado pela Resolução Normativa nº 482/2012, atualizada em 25/05/2017, que estabelece que o prazo final total para instalação do sistema de microgeração é de, no máximo, 34 dias, não incluído o tempo necessário às eventuais adequações por parte do consumidor.

No caso dos autos, o pedido de ligação do serviço fora aprovado em 08/11/2019, no entanto o serviço somente fora concretizado em 26/12/2019 após a propositura da presente ação.

A responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço, inteligência dos artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, se tratando de situação de dano moral a ser indenizado, uma vez que se trata de serviço essencial, com demora excessiva na concretização da instalação, mesmo após reclamação administrativa, sendo concluída apenas no curso da lide.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1018611-37.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021).

Portanto, no caso concreto, entendo que o conjunto de circunstâncias, atraso injustificado superior a 06 meses na instalação, descumprimento da obrigação de pagamento das parcelas do financiamento e necessidade de ajuizamento de ação judicial para obter a prestação do serviço contratado, configura situação excepcional que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e CONDENO a Recorrida pagar a cada Recorrente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025